Tribunal: TJES
Processo: 5017598-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017598-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

AGRAVADO: PROPAGA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS VINCULADOS A CONTA DE PLATAFORMA DE MONETIZAÇÃO. FINALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. MEDIDA JUDICIAL ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exibição de dados cadastrais vinculados a conta da plataforma Google AdSense, utilizados em site de internet com finalidade de monetização.

II. Questão em discussão

Saber se o art. 19 do Marco Civil da Internet é aplicável à hipótese de pedido de exibição de dados cadastrais para fins probatórios em ação cível; e saber se há elementos mínimos que justifiquem a medida judicial de exibição dos dados solicitados.

III. Razões de decidir

O art. 19 do Marco Civil da Internet trata da responsabilidade civil do provedor por conteúdos gerados por terceiros, não se aplicando a pedidos de exibição de dados com finalidade probatória, os quais devem observar o disposto no art. 22 da mesma lei.

A parte agravada apresentou elementos mínimos para a concessão da medida, inclusive comprovando a exigência de ordem judicial pela própria plataforma, o que justifica a adequação da providência deferida.

Inexistem provas nos autos de que a parte agravada possua acesso direto à conta de editor referida, tornando legítima a via judicial para obtenção das informações.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 19 do Marco Civil da Internet não se aplica aos pedidos de exibição de dados com finalidade probatória em ações cíveis. 2. É legítima a determinação judicial de exibição de dados cadastrais quando a parte apresenta elementos mínimos que demonstrem a necessidade da prova e a ausência de acesso direto às informações.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017598-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
AGRAVADO: PROPAGA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: LUMMA BARROS RODRIGUES ALVES - ES16001, PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES14618-A

VOTO

Em que pese as alegações recursais, a parte agravada demonstrou que utiliza a plataforma Google AdSense para monetização do site

www.esflix.com.br
, e que, ao tentar obter diretamente da agravante os dados sobre sua conta, foi informada da necessidade de ordem judicial, o que foi devidamente providenciado.

Ressalte-se que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, invocado pela agravante, cuida da responsabilidade civil do provedor por conteúdo gerado por terceiros, não sendo aplicável à hipótese dos autos, em que se pleiteia a exibição de dados com finalidade probatória em ação de natureza cível, nos termos do artigo 22 da mesma lei.

A agravada apresentou documentação mínima a justificar sua pretensão, inclusive mensagem da própria Google confirmando a exigência de ordem judicial para o fornecimento dos dados, o que reforça a adequação da medida deferida.

Quanto à alegação de que os dados poderiam ser acessados diretamente pela agravada, não há nos autos qualquer comprovação de que ela tenha, de fato, acesso à conta de editor em questão, sendo, portanto, razoável e proporcional a determinação judicial como meio de garantir a instrução adequada do feito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.